Tribunal: STF
Processo: Rcl 48561
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA 246. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. A reclamação fundada na ADC nº 16/DF e na Súmula Vinculante nº 10 não é o instrumento adequado para se obter pronunciamento uniforme do STF acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade ao Poder Público nos termos do art. 71 pelo pagamento das verbas prescritas no § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93. O julgado do RE nº 760.931/DF pelo Plenário da Corte é precedente obrigatório para os demais órgãos do Poder Judiciário relativamente à norma de interpretação constitucional do § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93 (Tema nº 246 de repercussão geral). Precedentes.



    3. Na ausência de interposição de recurso extraordinário na origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida.



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte não veda o reconhecimento de responsabilidade subsidiária em casos como o presente, nos quais fica constatada a culpa in vigilando do Poder Público, que deixou de fiscalizar com regularidade o contrato administrativo de terceirização laboral.



    5. Para eventualmente dissentir das instâncias ordinárias de julgamento, seria imperioso revolver o acervo fático-probatório do processo subjacente, providência que não se conforma à finalidade e aos limites cognitivos da via reclamatória.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.